Tribunal: TJMT
Processo: 0022133-47.2011.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0022133-47.2011.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESPOLIO DE JOSÉ KARA JOSÉ (EMBARGANTE), MAURO VICTOR COELHO - CPF: 172.808.698-15 (EMBARGADO), ART COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA ME (TERCEIRO INTERESSADO), TARCIZIO CARLOS SIQUEIRA DE CAMARGO - CPF: 028.030.978-34 (ADVOGADO), MARCELO KARA JOSE - CPF: 006.785.501-66 (ADVOGADO), VALMIR ANTONIO DE MORAES - CPF: 346.470.821-72 (ADVOGADO), BRUNO DEVESA CINTRA - CPF: 974.012.421-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RED nº 0022133-47.2011.8.11.0041– ID nº 144756660

EMBARGANTE
: ESPOLIO DE JOSÉ KARA JOSÉ

EMBARGADO
:

MAURO VICTOR COELHO

TERCEIRO INTERESSADO
: ART COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA ME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO
- EXTINÇÃO PELO INDEFERIMENTO DA INICIAL - PRELIMINAR DE COISA JULGADA - OCORRÊNCIA - IDÊNTICA AÇÃO ANTERIOR JÁ DECIDIDA POR SENTENÇA - MESMAS PARTES - MESMA CAUSA DE PEDIR E MESMO PEDIDO – EXTINÇÃO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 485, INCISO V, DO CPC/15 – CONTRADIÇÃO – OCORRÊNCIA – RECURSO DE APELAÇÃO PREJUDICIADO

– ARTIGO 938 DO CPC/15 – VÍCIOS SANADOS -

EMBARGOS ACOLHIDOS.

Devem ser acolhidos os embargos de declaração, quando presente a contradição apontada pelo embargante, para sanar o vício existente.

Há coisa julgada quando se reproduz idêntica ação à anterior, com mesmas partes, causa de pedir e pedido, em consequência, a ação deve ser extinta nos termos do artigo 485, inciso V, do CPC/15.

Sendo acolhida a preliminar de coisa julgada arguida nas contrarrazões, extinguindo a ação principal, resta prejudicada a apreciação de recurso de apelação nos termos do artigo 938 do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

ESPÓLIO DE JOSÉ KARA JOSÉ
, interpôs os presentes embargos de declaração de
ID nº 144756660
, objetivando sanar suposta contradição e obscuridade que estariam maculando o v. acórdão de
ID nº 144529168 a ID nº 144529169
, que
deu provimento
ao
Agravo de Instrumento nº 0022133-47.2011.8.11.0041

para acolher a preliminar de ofensa à coisa julgada, em consequência,
DECLARO EXTINTO
o presente feito, sem resolução do mérito, nos termos da no
art. 485, inciso V, do CPC/15
(antigo art.267, inciso V, do CPC/73). Considerando o trabalho nesta instância, arbitrou os honorários advocatícios 10% sobre o valor da causa atualizada.

Em suma, aduz o embargante que o voto condutor do acórdão foi fundamentado no sentido do acolhimento de questão preliminar de coisa julgada, suscitada pelo apelado nas contrarrazões recursais, por considerar que os elementos identificadores da ação (partes, causa de pedir e pedidos) seriam idênticos à ação proposta anteriormente e que de igual modo fora julgada improcedente.

No mais, enfatiza que dispositivo do acórdão foi decidido nos seguintes termos: “
Desta forma, dou provimento ao recurso para acolher a preliminar de ofensa à coisa julgada, em consequência, DECLARO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, nos termos da no art. 485, inciso V, do CPC/15 (antigo art.267, inciso V, do CPC/73)
”, portanto, restando clara a contradição, já que

na realidade foi acolhida a preliminar trazida nas contrarrazões, sendo assim, não poderia o recurso do embargado ser provido.

Por fim, pugna pelo provimento dos embargos de declaração mediante a modificação do dispositivo do acórdão de modo que seja acolhida a preliminar de coisa julgada, com a consequente extinção da ação sem resolução de mérito e, em razão disto, julgado prejudicado (ou não conhecido) o recurso de apelação interposto pela parte adversa (art. 938,
caput
, CPC).

Decorreu o prazo legal sem que a parte embargada apresentasse suas contrarrazões, conforme
ID nº 148619664
.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”.

No caso em comento, analisando detidamente os autos, verifica-se que, de fato, houve a contradição, uma vez que
foi acolhida a preliminar de reconhecimento de coisa julgada arguida nas contrarrazões do recurso de apelação
, e
declarados extintos
os autos de
Embargos de Terceiro – Código nº 726350
, sem resolução do mérito, nos termos da no
art. 485, inciso V, do CPC/15
(antigo art.267, inciso V, do CPC/73), condenando o autor/apelante nos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

Contudo, mesmo acolhida a preliminar, por um equívoco involuntário desta relatora, constou na parte dispositiva do recurso e na “EMENTA”, que o recurso de apelação do autor/embargado foi provido, quando, na realidade, com o acolhimento da preliminar de coisa julgada, extinguindo a ação principal, a apreciação da apelação resta prejudicada.

Desta forma, os embargos de declaração devem ser acolhidos, imprimindo-lhes o efeito modificativo, para sanar o vício existente, corrigindo ainda a “EMENTA”.

Com estas considerações,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
para corrigir o vício existente, imprimindo-lhes
efeito

modificativo
, ficando, ao final, assim redigida a parte dispositiva v. acórdão:

“Ante exposto,
acolho a preliminar de reconhecimento de coisa julgada arguida nas contrarrazões do recurso de apelação
, e
DECLARO EXTINTO
o presente feito de
Embargos de Terceiro – Código nº 726350
, sem resolução do mérito, nos termos da no
art. 485, inciso V, do CPC/15
(antigo art.267, inciso V, do CPC/73), condenando o autor/apelante nos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa”.

“Ainda, resta prejudicado o recurso de apelação interposto pela parte embargada, nos termos do artigo 938, caput, do CPC/15”.

No mais,
onde se lê
:

“
E M E N TA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - EXTINÇÃO PELO INDEFERIMENTO DA INICIAL - PRELIMINAR DE COISA JULGADA - OCORRÊNCIA - IDÊNTICA AÇÃO ANTERIOR JÁ DECIDIDA POR SENTENÇA - MESMAS PARTES - MESMA CAUSA DE PEDIR E MESMO PEDIDO – EXTINÇÃO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 485, INCISO V DO CPC/15 - RECURSO PROVIDO.

Há coisa julgada quando se reproduz idêntica ação à anterior, com mesmas partes, causa de pedir e pedido, em consequência, a ação deve ser extinta nos termos do artigo 485, inciso V, do CPC/15.-”

Leia-se
:

“
E M E N TA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - EXTINÇÃO PELO INDEFERIMENTO DA INICIAL - PRELIMINAR DE COISA JULGADA - OCORRÊNCIA - IDÊNTICA AÇÃO ANTERIOR JÁ DECIDIDA POR SENTENÇA - MESMAS PARTES - MESMA CAUSA DE PEDIR E MESMO PEDIDO – EXTINÇÃO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 485, INCISO V DO CPC/15 - RECURSO PREJUDICADO (ARTIGO 938, DO, CPC/15).

Há coisa julgada quando se reproduz idêntica ação à anterior, com mesmas partes, causa de pedir e pedido, em consequência, a ação deve ser extinta nos termos do artigo 485, inciso V, do CPC/15.

Sendo acolhida a preliminar de coisa julgada arguida nas contrarrazões, extinguindo a ação principal, resta prejudicada a apreciação de recurso de apelação nos termos do artigo 938 do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022